Tribunal: STF
Processo: HC 213077
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Sidnei José Rodrigues Junior, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do AREsp nº 1.812.514/RJ.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, por três vezes, e 35, ambos da Lei 11.340/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas de 34 anos, 09 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, e 4.641 dias-multa. 



    A sentença foi reformada em Apelação Criminal, julgada parcialmente procedente, sendo condenado às penas de 28 anos, 2 meses e 9 dias de reclusão e 3.498 dias-multa. 



    Alega a impetrante o constrangimento ilegal do paciente, devido ao excesso de prazo para o julgamento do Agravo em Recurso Especial impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. 



    Aduz ainda que a aplicação da dosimetria da pena ocorreu sem fundamentação idônea e em patamar excessivo. 



    Requereu a concessão da liminar para que “seja recomendado a autoridade apontada como coatora, para que impulsione o julgamento do Recurso de Agravo, levando-o à Sessão de Julgamento” (e. Doc 1, fl. 12).



    No mérito, pugna



     “a) Que a pena-base para o crime do artigo 33 da Lei 11343/06, seja redimensionada para o patamar mínimo legal por ausência de fundamentação jurídica idônea ou readequada, em respeito aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena; 



    b) Que a pena-base para o crime previsto no artigo 35 da Lei 11,343/06 seja redimensionada para o patamar mínimo legal por ausência de fundamentação jurídica idônea ou readequada, em respeito aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena; 



    c) Os benefícios da justiça gratuita, pois o requerente é pobre no sentido jurídico do termo, não podendo arcar com as custas processuais sem prejuízo do proveito próprio e de sua família, até mesmo devido ao fato de já estar preso há longo período sem a possibilidade de laborar.” (e. Doc 1, fl. 12)



    Indeferi a liminar requerida, bem como solicitei informações à autoridade coatora que foram devidamente prestadas.



    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocuradora-Geral da República Wagner Natal Batista, opinou pela denegação da ordem.



    Examinados os autos, decido.



    Segundo informações do Ministro Rogerio Schietti Cruz, o AREsp nº 1.812.514/RJ, 



    “1. O processo fora registrado, em 20 de janeiro de 2021, durante o recesso forense ao Ministro Presidente do STJ que, em razão de os autos não se enquadrarem nas atribuições previstas no art. 21 do RISTJ, em 1º de fevereiro de 2021, determinou sua distribuição à minha relatoria, por prevenção ao HC n. 424.619/RJ, bem como vista ao Ministério Público Federal para parecer (e-STJ fls. 2.272, 2.277 e 2.278). 



    2. Em 8 de março de 2021, os autos retornaram conclusos ao meu gabinete com parecer e, no momento, encontram-se em análise (e-STJ fls. 2.285)” (e.Doc 14)



    A alegada demora no julgamento do AREsp nº 1.812.514/RJ, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, salvo em situações excepcionais, o que não é o caso. 



    Com efeito, os autos foram conclusos ao Relator na mesma data e encontram-se em análise, tudo a indicar o regular processamento do feito. 



    Embora o agravo em recurso especial esteja concluso ao Relator desde então, não se pode ignorar o acúmulo de processos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo, à luz das informações obtidas, que eventual demora não pode caracterizar negativa da prestação jurisdicional na hipótese (v.g. HC nº 100.169/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07; e HC nº 90.470/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/8/07). 



    Por outro lado, não é recomendável que esta Suprema Corte determine que aquele Tribunal Superior leve imediatamente o feito a julgamento, sob pena de interferir na sua organização jurídico-administrativa e de se incorrer em indevida preterição de processos mais antigos que, igualmente, aguardam julgamento. 



    Esse, também, foi o entendimento da Primeira Turma quando do julgamento do HC nº 100.299/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski. 



    Naquela oportunidade, consignou o Relator, mutatis mutandis, que “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo (...) poderia redundar na injustiça de se determinar que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada em relação a de outros jurisdicionados” (DJe de 5/3/10). 



    No mesmo sentido destaco: HC nº 105.532/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/11; HC nº 107.023/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 30/3/11; HC nº 107.304/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/8/11; e HC nº 109.616/MG, decisão monocrática, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/9/11. 



    De outra parte, conforme apontado pela Procuradoria-Geral da República, verifica-se que o writ encontra-se deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não anexou aos autos cópias da sentença condenatória e do superveniente acórdão do Tribunal de Justiça, necessárias ao cotejamento com o título originário. 



    Essa circunstância, inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 



    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 



    No mesmo sentido, destaco: 



    “Habeas corpus. Receptação qualificada (CP, art. 180, § 1º). Decisão monocrática do Relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça dele não conhecendo, dada a sua instrução deficiente. Precedentes da Suprema Corte. Writ extinto. 



    1. O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não diverge da jurisprudência da Corte, que não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    2. A decisão do Ministro Relator negando seguimento ao writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça obsta a análise per saltum da temática de fundo pela Suprema Corte. Precedentes. 



    3. Habeas corpus extinto” (HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13);



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGAÇÃO INÉDITA, QUE NÃO PODE SER CONHECIDA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Se a alegação da eventual necessidade de esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação penal não foi submetida à instância antecedente, não cabe ao Supremo Tribunal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. 3. A impetração está deficientemente instruída. Não foram juntados documentos que comprovem a real situação do processo pelo qual respondem os Pacientes, o que impede conhecer do fundamento da impetração. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido (HC nº 98.072/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/5/10).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente